Tribunal: STF
Processo: ARE 1517836
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “ICMS — Nota fiscal — Declaração de inidoneidade — Creditamento — Prova da compra e venda — Impossibilidade — Não participação do fato gerador — Interesse comum — Inexistência — Autuação por responsabilidade solidária — Impossibilidade: — E lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda. — Não há interesse comum (art. 11, XI, do RICMS/00) quando o contribuinte autuado não participou do fato gerador do ICMS.” (Apelação Cível nº 1084650-95.2023.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Teresa Ramos Marques, j. 1º/09/2024)



    Devolvidos os autos à Corte de origem ante a possível incidência do Tema 1255 da Repercussão Geral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão anteriormente proferida, por entender que a controvérsia não guarda relação material com o referido tema, sob o seguinte argumento:



    “Verifica-se, porém, que há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 1.412.069/PR, correspondente ao Tema 1255/STF, que reconheceu a existência de repercussão geral conforme a seguinte descrição:



    [...]



    Isso porque, nos estritos limites da presente demanda, não se identifica no acórdão recorrido a controvérsia acerca da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Segundo consta, a Turma Julgadora manifestou-se sobre a ausência de responsabilidade Segundo consta, a Turma Julgadora manifestou-se sobre a ausência de responsabilidade”.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 7º, V, 37, caput, e 66, 81, 170, da Constituição da República. Requer, em síntese, que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, e não sobre o proveito econômico da causa.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, extraio do acórdão recorrido:



    “[...]



    Portanto, nem remotamente demonstrada a ocorrência da transação comercial.



    [...]



    Em resumo, a autora poderia ter comprovado que a Noxfour operara alguma vez no passado, colocando em xeque as premissas fáticas da autuação. Todavia, nem remotamente foi juntada prova nesse sentido.



    [...]



    Nessa hipótese, afasta-se a responsabilidade solidária pelo tributo não recolhido pela vendedora inidônea, por ausência de interesse comum, pois a autora não participou do fato gerador do ICMS.



    Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Décima Câmara de Direito Público:



    [...]



    Tal circunstância, aliás, foi reconhecida na sentença:



    ‘Diante desse panorama, a autora não poderia ser responsabilizada pelo recolhimento do imposto. Ora, nos termos do artigo 124, I, do CTN, é necessário o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal para que configurada a solidariedade.



    O artigo 11, XI, do RICMS/00 (Decreto nº 45.490/00) tem idêntica redação, in verbis: (...)



    Importante acrescentar que não se trata de mero interesse de fato, mas sim interesse jurídico, ou seja, as pessoas envolvidas devem estar no mesmo polo da relação tributária (não ter objetivos contrapostos) para que tal responsabilização se verifique, o que não se verifica no presente caso.



    Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: (...)



    Dessa forma, verifica-se que a autora, que não é contribuinte do ICMS, estando na posição de consumidora, e a empresa declarada inidônea, assumindo a posição de fornecedora, têm interesses contrapostos e não comuns. Nesse contexto, não possuindo a requerente qualquer interesse comum na situação que deu origem ao fato gerador, não pode, portanto, ser considerada solidariamente responsável pelo pagamento do tributo.’



    [...]



    Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, fixados os honorários recursais em 1%.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é cabível nas hipóteses em que o proveito econômico, o valor da causa ou o montante da condenação sejam irrisórios ou inestimáveis (Tema 1255 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1255 por entender que o acórdão recorrido não tratou da fixação equitativa de honorários, mas apenas aplicou os percentuais legais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, fixando o acréscimo recursal de 1% nos termos do §11. 



    Por sua vez, verifica-se que a Corte de origem não analisou a controvérsia sob o prisma da tese ventilada na peça recursal, relativa à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de valores elevados da condenação, do proveito econômico ou da causa, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar este ponto. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante (i) a falta de prequestionamento da matéria constitucional; (ii) a inviabilidade de reinterpretação de legislação processual e de revolvimento do conjunto fático-probatório; e (iii) a inadequação de inovação recursal. 2. A parte agravante afirma atendido o requisito do prequestionamento, insiste na violação direta à Constituição Federal e pleiteia, relativamente à fixação dos honorários com base no art. 85, 8º, do CPC, a devolução do processo à origem ante vinculação ao objeto do Tema 1.255/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas as questões em discussão: (i) saber se é adequado recurso extraordinário quando não prequestionada a matéria constitucional, bem como quando o deslinde da controvérsia pressupõe reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame das provas; e (ii) saber se o STF é autorizado a apreciar a controvérsia referente aos honorários advocatícios quando configurada inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não for debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Divergir da conclusão do Tribunal de Justiça demandaria reinterpretação da legislação processual e reexame do conjunto probatório, circunstâncias que atraem o óbice da Súmula 279/STF. 6. O debate quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC não foi apreciado pelo Tribunal de origem, a configurar inadequada inovação recursal, inclusive para fins de análise da suposta vinculação ao objeto do Tema 1.255/RG. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (ARE 1536804 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.10.2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente